Tribunal: STF
Processo: AI 557800
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DIRETA E FRONTAL DO
   ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE
   PROVAS.
Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional
   para a verificação de contrariedade ao Texto
   Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Para se
   verificar se houve violação do princípio da legalidade (art. 5º,
   II, da Constituição), é necessário o exame prévio da legislação
   infraconstitucional, o que caracteriza a existência de alegação
   de ofensa indireta ou reflexa à Carta Magna, de modo que o
   recurso extraordinário é incabível.
Para se chegar a conclusão
   diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria
   necessário reexaminar os fatos da causa, sendo incabível para
   isso o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 279 desta
   Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.